Tribunal: TJPA
Processo: 0819964-42.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819964-42.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEUDINALDO MARQUES AROUCHA

AUTORIDADE COATORA: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ABORTO COM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por Leudinaldo Marques Aroucha, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0003354-04.2007.8.14.0006, oriunda da 6ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA – Tribunal do Júri, pela prática dos crimes de aborto com o consentimento da gestante e estupro de vulnerável, com pena definitiva fixada em 14 anos e 4 meses de reclusão.

II. Questão em discussão:

2. O revisionante sustenta suposta ilegalidade na dosimetria da pena, alegando excesso na fixação das penas-base e ausência de fundamentação idônea para as majorações, requerendo a redução da reprimenda ao mínimo legal.

III. Razões de decidir:

3.

A dosimetria da pena foi devidamente reexaminada e ajustada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.600.699/PA, que afastou as circunstâncias mal fundamentadas e manteve apenas aquelas cuja valoração negativa estava amparada em elementos concretos e devidamente motivados, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal.

4.

A tentativa da defesa de reabrir matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias e pelo STJ esbarra na natureza excepcional da Revisão Criminal, que não se presta à simples reanálise de dosimetria sem demonstração de erro material, dolo do julgador ou fato novo.

IV. Dispositivo e Tese:

5.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
A Revisão Criminal não se presta à revaloração de dosimetria de pena já examinada e corrigida pelas instâncias superiores, salvo em caso de flagrante erro material ou apresentação de prova nova, o que não se verifica quando a condenação e a fixação da pena foram devidamente fundamentadas, com respaldo no conjunto probatório e com a devida revisão pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo relevante citado:
art. 59, do CPB
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0819964-42.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
LEUDINALDO MARQUES AROUCHA

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por
Leudinaldo Marques Aroucha
, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº
0003354-04.2007.8.14.0006
, que tramitou perante o Juízo da
6ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA – Tribunal do Júri
, datada de
15 de setembro de 2015
.

Na origem, o revisionante foi condenado à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de
aborto com o consentimento da gestante
, previsto no
art. 126, parágrafo único, do Código Penal
, e
estupro de vulnerável
, previsto no
art. 213 c/c art. 71 e art. 69, todos do Código Penal
.

Em sede de apelação, a sentença condenatória foi integralmente mantida pela
1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, sob relatoria da Desa.
Vânia Lúcia Silveira
, em decisão unânime datada de
15.09.2015
, a qual confirmou a regularidade da condenação e da dosimetria da pena aplicada.

Posteriormente, o feito foi objeto de Recurso Especial, oportunidade em que o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp nº
1.600.699/PA
, de relatoria do Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, datado de 07.12.2021, revisitou a dosimetria da pena, afastando apenas as circunstâncias que entendera insuficientemente fundamentadas, mas mantendo aquelas que contaram com sólida e idônea motivação, o que resultou na fixação da pena definitiva em
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na petição inicial da Revisão Criminal, o revisionante sustenta, em síntese, a existência de injustiça material, apontando como principais fundamentos:

(i)

alegada ilegalidade na dosimetria da pena, com suposto excesso punitivo na fixação das penas-base, especialmente no tocante aos crimes de aborto e estupro; e

(ii)

a suposta ausência de fundamentação suficiente para o aumento das penas, o que, segundo ele, configuraria ofensa aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

Ao final, requer:

1.

A desconstituição da decisão condenatória, com a consequente readequação da pena ao mínimo legal; ou, subsidiariamente,

2.

A fixação de novo regime prisional, mais benéfico ao revisionante.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
, por meio da
Procuradoria de Justiça Criminal
, apresentou parecer opinando pelo conhecimento da Revisão Criminal, mas, no mérito, pela sua improcedência.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal, passo à análise do mérito.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Leudinaldo Marques Aroucha, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado que lhe impôs pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos crimes de aborto com o consentimento da gestante e estupro de vulnerável.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de manifesta injustiça na dosimetria da pena, alegando vícios na valoração das circunstâncias judiciais, com especial enfoque na fixação das penas-base acima do mínimo legal.

Pois bem.

É cediço que a Revisão Criminal possui natureza excepcionalíssima, destinada a corrigir decisões teratológicas, inconstitucionais ou manifestamente contrárias à evidência dos autos. Não se presta, portanto, a funcionar como uma quarta instância revisora.

No caso em exame, a análise detida dos autos revela que a dosimetria da pena imposta ao requerente foi objeto de amplo e adequado reexame pelas instâncias inferiores e, posteriormente, pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.600.699/PA.

No julgamento desse Recurso Especial, o colendo STJ, sob a relatoria do eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro, procedeu à análise minuciosa da individualização da pena, observando rigorosamente os ditames do art. 59 do Código Penal. Naquela oportunidade, foram afastadas as circunstâncias judiciais cuja fundamentação foi tida por insuficiente, mantendo-se, contudo, aquelas cuja motivação demonstrava adequada e concreta vinculação com o contexto fático-probatório dos autos.

Destaco, da decisão do STJ:

"

De acordo com a orientação desta Casa, a circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada.(...) No caso em desfile, considero que o incremento da sanção básica está devidamente fundamentado com relação ao delito de estupro, visto que as instâncias ordinárias ressaltaram a diversidade de atos libidinosos contra a enteada do recorrente, além da conjunção carnal, "inclusive como noticiam os autos mediante cópula anal", espelhando maior desvalor do comportamento do agente. De outra parte, tenho que a culpabilidade declinada para o crime do art. 126 do Código Penal é circunstância inerente ao aborto, qual seja, "ceifando a vida de um feto por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta", porquanto são elementos inerentes à subsunção típica. Ademais, procede o pedido da defesa com relação ao decote dos motivos do estupro, uma vez que "não tinha qualquer razão para agir da forma como procedeu, atuando simplesmente de forma bárbara e vil" demonstram apontamentos genéricos, sem elencar as especificidades do caso em concreto que pudessem respaldar razoavelmente o demérito da vetorial. Porém, os motivos do crime de aborto transcendem a previsibilidade típica e constituem fundamentação válida, na medida em que a conduta ilícita decorreu da intenção de o acusado ocultar ou acobertar os delitos de estupro cometidos por ele. Por sua vez, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, provados nos autos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. No caso concreto, a fundamentação se mostra adequada para a exasperação da reprimenda, pois extrapolados os elementos inerentes ao tipo incriminador, uma vez que as instâncias ordinárias enfatizaram que o recorrente " procurou praticar o fato de forma que não fosse jamais flagrado ou descoberto, valendo-se do fato de ter ficado sozinho com a vítima a fim de que pudesse satisfazer a própria lascívia", reforçando a Corte estadual que "submeteu a vítima a uma espécie de estupro rudimentar, sem o mínimo cuidado com a integridade da vítima". Da mesma forma, é sempre importante relembrar, diante do contexto em análise, que as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima ou para a comunidade. No presente caso, não verifico ilegalidade ou teratologia a ensejar a revisão por esta Casa, pois o demérito dessa vetorial foi lastreado no fato de que "os autos demonstram o trauma psicológico causado à vítima que inclusive se mudou desta cidade". Passo, assim, à readequação da dosimetria da pena, mantendo os parâmetros adotados na origem "
(REsp nº 1.600.699/PA)

Cumpre lembrar que a atuação do STJ, naquela oportunidade, já sanou os eventuais excessos cometidos pelas instâncias ordinárias, corrigindo os pontos que reclamavam reparo, mas mantendo o núcleo essencial da fundamentação da pena, por estar amparado em elementos concretos dos autos.

A tentativa da defesa, por meio desta Revisão Criminal, é de transformar a presente via excepcional em um novo recurso ordinário, pretensão absolutamente incompatível com a sistemática recursal brasileira e com o próprio desenho constitucional da Revisão Criminal.

Não bastasse isso, a nossa jurisprudência é clara:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, C/C ART . 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO . TESE ANALISADA NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. 2. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA . NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO SUBMETIDO A RECURSO DE APELAÇÃO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES INVOCADAS, TENDO, INCLUSIVE, SIDO NEUTRALIZADAS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA PENA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONALÍSSIMOS . REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Trata-se de Revisão Criminal objetivando desconstituir decisão que condenou o requerente pelo crime previsto no art. 157, § 3º, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal, pleiteando sua anulação em virtude de suposta violação ao princípio da congruência e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da basilar no mínimo legal. 2. No que diz respeito ao pedido de anulação do édito condenatório, o que se verifica é que a alegação apresentada pelo requerente mostra-se repetitiva, desprovida de qualquer fato novo que justifique a propositura da Revisão Criminal. Com efeito, o requerente busca o revolvimento das provas já analisadas na ação penal originária, o que demonstra, tão somente seu inconformismo com a condenação, uma vez que sua defesa não apresentou concretamente nenhum fato relevante, nenhuma prova nova, mas somente uma indignação com a decisão condenatória . 3. A revisão criminal tem hipóteses de cabimento limitadíssimas, pautando-se somente naquelas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, cuja interpretação deve ser restritiva, de modo a não transformar o extraordinário em ordinário e banalizar a garantia da coisa julgada. A contradição entre o contido na decisão condenatória e as provas dos autos precisa ser manifesta, flagrante, dispensando qualquer avaliação subjetiva da prova, sob pena de esta ação autônoma de impugnação se transmutar em apelação, o que não pode e nem deve ser admitido. 4 . Assim, considerando que a tese apresentada pela defesa foi amplamente analisada no julgamento da apelação, bem como a impossibilidade de se utilizar a revisão criminal como um segundo recurso, não conheço do pedido nesse ponto. De forma correta o órgão ad quem afastou a alegação de que a sentença incorreu em vício, na medida em que o magistrado não procedeu à modificação dos fatos, apenas valorou-os de forma diferente daquela que consta na denúncia, o que é permitido pelo art. 383 do CPP. O réu, ora requerente, não sofreu qualquer prejuízo, pois defendeu-se dos fatos apresentados na peça delatória, sendo estes os considerados pelo juízo sentenciante para formar sua convicção acerca da capitulação jurídica . 5. Além disso, no julgamento do recurso de apelação, o colegiado também se debruçou sobre pedido de desclassificação para o crime de tentativa de roubo majorado, oportunidade em que também afastou a tese, uma vez que as provas angariadas durante a instrução demonstraram a presença do animus necandi. 6. No que diz respeito ao pedido de revisão da dosimetria da pena, não se desconhece que a doutrina e a jurisprudência passaram a admitir, em caráter excepcional e diante das particularidades do caso concreto, o manejo da revisão criminal para fins de alteração da dosimetria da pena transitada em julgado, mas somente quando comprovada a existência de flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça na aplicação da reprimenda, circunstâncias que caracterizam, ainda que indiretamente, violação ao texto da lei . 7. No bojo da ação originária, foram analisadas e enfrentadas todas as teses relativas à dosimetria da pena, tendo, inclusive, a basilar sido fixada no mínimo legal, pois o órgão ad quem entendeu que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas negativamente de forma inidônea. Gize-se que não se vislumbra qualquer erro grosseiro, atecnia ou patente ilegalidade no que diz respeito à aplicação da sanção penal . Pelo contrário. A decisão objurgada foi muito bem fundamentada, convergente com os fatos apurados durante a instrução e lastreada em entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicáveis à espécie. 8. A reavaliação da dosimetria da pena, em sede de revisão criminal, é prática permitida, mas excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contraria o texto expresso da lei penal, o que não ocorreu no presente caso . 9. Revisão Criminal não conhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 0634589-24.2023 .8.06.0000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da Revisão Criminal, nos termos do voto do e. Relator . Fortaleza/CE, 26 de fevereiro de 2024. Des. Mário Parente Teófilo Neto Presidente do Órgão Julgador Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Relator (TJ-CE - Revisão Criminal: 0634589-24 .2023.8.06.0000 Tabuleiro do Norte, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Seção Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Reunidas - 1º Grupo Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010466-32.2024.8.08 .0000 - Reunidas - 1º Grupo Criminal REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA, RONALDO DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO . PROVAS NOVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO . I. CASO EM EXAME Revisão Criminal proposta por Ronaldo da Silva e Luciano da Silva objetivando a desconstituição da condenação nos autos da Ação Penal nº 0000975-71.2017.8 .08.0052, pela prática de homicídio qualificado por duas vezes (art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, na forma do art. 70 do Código Penal) e tentativa de homicídio qualificado (art . 121, § 2º, incisos I, II e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 69 do Código Penal). Alegam a existência de provas novas, produzidas na Justificação Criminal nº 5000235-81 .2024.8.08.0052, que autorizariam a absolvição ou, alternativamente, a anulação da sentença para novo julgamento pelo Tribunal do Júri . Requerem, ainda, em caráter subsidiário, a redução da pena-base e a aplicação do concurso formal de crimes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se as provas novas justificam a alteração da condenação; (ii) definir se é cabível o conhecimento do pedido de reanálise da dosimetria da pena na via revisional. III . RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal tem caráter excepcional e restringe-se às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal ( CPP), destinadas à correção de erro judiciário. As provas apresentadas na Justificação Criminal, consistentes em depoimentos prestados por informantes e testemunha, não alteram substancialmente os fatos já apreciados no julgamento original, tampouco demonstram erro evidente capaz de desconstituir a condenação. A versão trazida pelo acusado Anderlúcio, que vinculou os requerentes aos crimes, foi considerada suficiente pelos jurados e se mantém válida . Quanto ao pedido de reanálise da dosimetria, não se conhece da pretensão, visto que a revisão criminal não se presta a reavaliar critérios já debatidos em apelação, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro técnico evidente, o que não se verifica na hipótese. A decisão monocrática na Ação Revisional nº 50127-54.2022.8 .08.0000 já havia afastado essa possibilidade, e não há novos elementos que justifiquem modificação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como nova oportunidade de apelação, admitindo-se a revisão da dosimetria apenas em casos de manifesta ilegalidade (STJ, AgRg no REsp nº 2.011 .259/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/3/2023; AgRg no HC nº 913 .496/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024) . Não constatada prova falsa, erro técnico, nem manifesta desproporção na fixação da pena, mantém-se a estabilidade da coisa julgada, em observância ao princípio da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Revisão criminal parcialmente conhecida, e na extensão (alegação de provas novas), julgada improcedente o pedido revisional. Não se conhece do pedido de reanálise da dosimetria da pena . Tese de julgamento: A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses de erro judiciário previstas no art. 621 do CPP, sendo inadmissível como sucedâneo de recurso. A reanálise da dosimetria da pena na revisão criminal é incabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro evidente. A apresentação de provas novas deve ser capaz de alterar substancialmente a conclusão do julgamento original, o que não ocorreu na hipótese dos autos . Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos I, II e IV; 14, II; 69 e 70; Código de Processo Penal, art. 621. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2 .011.259/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j . 10/03/2023; STJ, AgRg no HC nº 913.496/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j . 16/10/2024. (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50104663220248080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Reunidas - 1º Grupo Criminal).

Além disso, é importante frisar que não houve demonstração, por parte do requerente, de qualquer erro material, dolo do julgador ou inovação probatória que pudesse justificar a rescisão da decisão penal condenatória.

A pena imposta está dentro dos limites legais, respeitou a individualização da pena e teve sua motivação consubstanciada nas circunstâncias objetivas do crime e na reprovação da conduta do acusado.

Diante do exposto,
voto no sentido de julgar improcedente a Revisão Criminal
, mantendo-se, integralmente, os efeitos da condenação já revista e adequadamente fundamentada pelas instâncias inferiores e pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o meu voto.

Belém,
23 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/07/2025